Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-19.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000875-19.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELINA ALMEIDA SANDES

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MIGUEL ALMEIDA SANDES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BARBOSA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. CONDOMÍNIO
PRO INDIVISO
ENTRE HERDEIROS. POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. VÍCIO NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de usucapião extrajudicial de imóvel objeto de herança. A Apelante alega que a posse exercida por seu irmão, Apelado, decorreu de mera permissão dos demais herdeiros, sem intenção de renúncia ao direito de propriedade, e que o procedimento extrajudicial ocorreu sem sua ciência ou consentimento. A decisão recorrida entendeu estarem preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

As questões a serem decididas são:

a) A natureza da posse exercida pelo Apelado sobre o imóvel: se qualificada pelo
animus domini
ou se precária, decorrente de meros atos de permissão e tolerância por parte dos demais coerdeiros.

b) A validade do procedimento de usucapião extrajudicial, diante da alegação de ausência de notificação e consentimento de todos os herdeiros, em especial da Apelante.

III. Razões de decidir

A posse exercida por um herdeiro sobre imóvel pertencente ao espólio é, em regra, precária quando decorre de mera tolerância dos demais coerdeiros. O artigo 1.208 do Código Civil estabelece que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, afastando o
animus domini
, requisito indispensável para a aquisição da propriedade por usucapião. A ocupação do bem pelo Apelado, ainda que por longo período, deu-se por liberalidade familiar, o que descaracteriza a posse como se dono fosse.

O procedimento de usucapião extrajudicial exige, para sua validade, a notificação e o consentimento de todos os titulares de direitos reais sobre o imóvel, incluindo os coerdeiros em um condomínio
pro indiviso
. A ausência de comprovação da notificação e do consentimento expresso da Apelante, que se opôs à transferência do bem, configura vício insanável no procedimento, que induziu o tabelião a erro e viola o direito de propriedade e o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e declarar a nulidade do procedimento de usucapião extrajudicial.

Tese de julgamento: "1. A posse de um herdeiro sobre bem do espólio, quando fundamentada em atos de mera permissão e tolerância dos demais coerdeiros, é precária e não configura
animus domini
, requisito essencial para a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil. 2. A ausência de notificação e de consentimento de todos os coerdeiros em procedimento de usucapião extrajudicial de bem em condomínio hereditário acarreta a sua nulidade, por vício de forma e ofensa ao direito de propriedade e ao contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CC Art. 1.208, art. 1.238, art. 1.784.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000875-19.2020.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante
ADELINA ALMEIDA SANDES
e como Apelado
JOSE MIGUEL ALMEIDA SANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09